Tribunal: TJES
Processo: 5006896-10.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006896-10.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: LELIA MARIA MIRANDA VICTORIO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006896-10.2021.8.08.0011
Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
RECORRIDO
: LÉLIA MARIA MIRANDA VICTORIO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. BAGAGEM AVARIADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre cancelamento de voo ofertado pela ré, cuja passagem de ida estava prevista para sair de Teixeira de Freitas/BA às 14h05min no dia 21/11/2019, com conexões nos aeroportos de Confins/MG e Viracopos/SP, chegando em Fort Lauderdale/USA às 06h15min no dia 22/11/2019. Aduz a parte autora que foi realocada pela parte ré noutro voo, de modo que o atraso à chegada no destino final, em relação à contratação original, foi de aproximadamente 8h.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, bem como o de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré postula pela excludente de responsabilidade por motivo de força maior, porquanto sustenta que o cancelamento do voo ocorreu por necessidade de manutenção extraordinária na aeronave.

Alega, ainda, que não deixou de prestar assistência material à autora, oferecendo hotel, alimentação e reacomodação em outro voo. Pugna assim pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, excluindo a condenação indenizatória a título de danos materiais e morais ou que, ao menos, seja reduzido o valor fixado.

(4).
Em contrarrazões, a parte autora almeja a manutenção da sentença proferida nos autos.

(5)
. A pretensão de direito material diz respeito à avaria da bagagem da parte autora, no valor de R$ 106,50 (cento e seis reais e cinquenta centavos). Sobre o ponto, sabe-se que a obrigação do transportador é a realização do transporte seguro de pessoas e coisas, a partir de adequada retribuição, de um lugar para o outro (CC, art. 730), respondendo por eventuais danos causados (CC, art. 733 c/c art. 749). No caso dos autos, restou evidente a falta de cuidados necessários para o transporte da bagagem da parte autora, não tendo havido qualquer reparação por parte da ré pelo evento. Mantém-se, assim, a sentença por seus próprios fundamentos quanto ao tópico, porquanto é inegável a responsabilidade da companhia aérea em zelar pelas bagagens e pertences do consumidor. Indenização de danos materiais devida.

(6).
Por sua vez, no que se refere ao cancelamento do voo e à falta de responsabilidade da companhia aérea, conclui-se que não devem ser acolhidas as razões recursais da ré. Apesar de a ré/recorrente alegar que o voo foi cancelado por motivo de força maior pela necessidade de manutenção na aeronave, constata-se a ausência de apresentação de documentos técnicos que comprovem o ocorrido, evidenciando a falha, no particular, do ônus probante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

(7).
Ademais, a alegação de necessidade de manutenção na aeronave não exclui a responsabilidade da empresa, sendo esta objetiva, conforme farto entendimento jurisprudencial. Nesse sentido, por todos, “O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151367844, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 18/05/2021).

(8).
O fato é que, comparado ao voo originariamente contratado, a parte autora suportou atraso de, aproximadamente, 8h em seu voo para chegar ao destino final, o que, sob qualquer viés, inclusive a partir da nova legislação, é suficiente para caracterização do dano moral.

(9).
O valor arbitrado pelo Juízo sentenciante, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para abranger os danos sofridos pela parte autora e se adequa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De todo modo, também se leva em consideração no arbitramento da indenização o fato da ré ter prestado auxílio à parte autora enquanto aguardava pelo próximo voo, o que, sob tal ângulo, também confirma o acerto do Juízo de origem quanto ao ponto. Quantia em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

(10).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.